Tribunal: TJPA
Processo: 0001002-79.2015.8.14.0077
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 ? TRÁFICO DE DROGAS ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA ? IMPROCEDÊNCIA ? ELEMENTOS COMPROVADOS PELO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE ? Não prospera a alegação de insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva, havendo nos autos elementos de prova suficientes, mormente através do auto de apresentação e apreensão de objeto de fl. 27, atestando a apreensão, em poder do acusado, de 15 (quinze) papelotes de substância vulgarmente conhecida como ?OXI?, cuja natureza entorpecente encontra-se atestada pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 48, bem como através do depoimento das testemunhas Mario de Oliveira Oeiras e Vanderson Favacho da Silva, policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante. 2) PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ARGUÍDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INSTAURAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO ÚNICAMENTE COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR REALIZADA EM SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE NÃO FORAM OS ÚNICOS ELEMENTOS INDICATIVOS DA PRÁTICA DO ILÍCITO. GUARNIÇÃO POLICIAL QUE PREVIAMENTE OBSERVOU A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. IDONEIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. 2.1. A colheita das provas foi realizada de forma legal, obedecendo-se aos requisitos descritos no art. 240 e seguintes do CPP, uma vez que a polícia recebeu várias denúncias de comercialização de entorpecentes na casa do acusado, tendo realizado a observação da movimentação local à distância e posteriormente se deslocado ao imóvel onde, na companhia da esposa e da mãe do acusado, realizaram as buscas, tendo localizado o entorpecente, motivo pelo qual, não há que se falar na ilegalidade do procedimento realizado em situação de flagrante delito. 3) ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVAS MEDIANTE TORTURA E COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROVIMENTO. 3.1 - Tentativa do acusado de fragilizar a prova testemunhal e material colhidas, aduzindo que os policiais teriam entrado em sua residência de surpresa e realizado atos de tortura, o coagindo a assumir a propriedade da droga, contudo, tal alegação não foi suficientemente comprovada no curso da instrução, constituindo meras alegações que não possuem amparo em qualquer documento produzido no curso da instrução, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar a suposta tortura/coação suportada. 4) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS QUE CONSTITUÍ CRIME DE AÇÃO PLURINUCLEAR QUE ABRANGE AS CONDUTAS DE ?TER EM DEPÓSITO, TRANSPORTAR, TRAZER CONSIGO, GUARDAR? SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. Existência de elementos concretos aptos a demonstrar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006) praticado pelo apelante, devendo ser mantida a condenação por terem sido os elementos do ilícito penal sobejamente demonstrados no decorrer da instrução, aliada à quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente, parcialmente fracionada, indicando sua destinação mercantil. 4) DOSIMETRIA DA PENA. 4.1 ? REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA REPRIMENDA BASE SEM ALTERAR O QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO DE PISO. 4.2 ? MANUTENÇÃO DA ATENUANTE EM RAZÃO DA MENORIDADE PENAL. 4.3 ? APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA (UM SEXTO) EM RAZÃO DA QUANTIDADE RAZOÁVEL DE ENTORPECENTE APREENDIDO (15 PAPELOTES DE ÓXI). 4.4 - REPRIMENDA DEFINITIVA MANTIDA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. 4.5 - DETRAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA QUE NÃO ALTERA O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. 5) PLEITO DE AFASTAMENTO DA SAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPROVIMENTO. MULTA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O SEU AFASTAMENTO TOTAL. 6) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROVIMENTO. REQUISITO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 44, INCISO I DO CPB NÃO ATENDIDO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. 7) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ? IMPROVIMENTO ? Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0001002-79.2015.814.0077.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: Anajás (Vara Única)
APELANTE: Wuellyton Miranda de Souza (Adv. Sydney Sousa Silva - OAB/Pa nº.: 21.573)
APELADO: A Justiça Pública.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza Abucater.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 - TRÁFICO DE DROGAS - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA - ELEMENTOS COMPROVADOS PELO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - Não prospera a alegação de insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva, havendo nos autos elementos de prova suficientes, mormente através do auto de apresentação e apreensão de objeto de fl. 27, atestando a apreensão, em poder do acusado, de 15 (quinze) papelotes de substância vulgarmente conhecida como ¿OXI¿, cuja natureza entorpecente encontra-se atestada pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 48, bem como através do depoimento das testemunhas Mario de Oliveira Oeiras e Vanderson Favacho da Silva, policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante. 2) PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ARGUÍDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INSTAURAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO ÚNICAMENTE COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR REALIZADA EM SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE NÃO FORAM OS ÚNICOS ELEMENTOS INDICATIVOS DA PRÁTICA DO ILÍCITO. GUARNIÇÃO POLICIAL QUE PREVIAMENTE OBSERVOU A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. IDONEIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. 2.1. A colheita das provas foi realizada de forma legal, obedecendo-se aos requisitos descritos no art. 240 e seguintes do CPP, uma vez que a polícia recebeu várias denúncias de comercialização de entorpecentes na casa do acusado, tendo realizado a observação da movimentação local à distância e posteriormente se deslocado ao imóvel onde, na companhia da esposa e da mãe do acusado, realizaram as buscas, tendo localizado o entorpecente, motivo pelo qual, não há que se falar na ilegalidade do procedimento realizado em situação de flagrante delito. 3) ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVAS MEDIANTE TORTURA E COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROVIMENTO. 3.1 - Tentativa do acusado de fragilizar a prova testemunhal e material colhidas, aduzindo que os policiais teriam entrado em sua residência de surpresa e realizado atos de tortura, o coagindo a assumir a propriedade da droga, contudo, tal alegação não foi suficientemente comprovada no curso da instrução, constituindo meras alegações que não possuem amparo em qualquer documento produzido no curso da instrução, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar a suposta tortura/coação suportada. 4) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS QUE CONSTITUÍ CRIME DE AÇÃO PLURINUCLEAR QUE ABRANGE AS CONDUTAS DE ¿TER EM DEPÓSITO, TRANSPORTAR, TRAZER CONSIGO, GUARDAR¿ SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. Existência de elementos concretos aptos a demonstrar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006) praticado pelo apelante, devendo ser mantida a condenação por terem sido os elementos do ilícito penal sobejamente demonstrados no decorrer da instrução, aliada à quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente, parcialmente fracionada, indicando sua destinação mercantil. 4) DOSIMETRIA DA PENA. 4.1 - REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA REPRIMENDA BASE SEM ALTERAR O QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO DE PISO. 4.2 - MANUTENÇÃO DA ATENUANTE EM RAZÃO DA MENORIDADE PENAL. 4.3 - APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA (UM SEXTO) EM RAZÃO DA QUANTIDADE RAZOÁVEL DE ENTORPECENTE APREENDIDO (15 PAPELOTES DE ÓXI). 4.4 - REPRIMENDA DEFINITIVA MANTIDA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. 4.5 - DETRAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA QUE NÃO ALTERA O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. 5) PLEITO DE AFASTAMENTO DA SAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPROVIMENTO. MULTA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O SEU AFASTAMENTO TOTAL. 6) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROVIMENTO. REQUISITO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 44, INCISO I DO CPB NÃO ATENDIDO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. 7) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPROVIMENTO - Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 09 dias do mês de dezembro de 2020.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora¿
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WUELLYTON MIRANDA DE SOUZA (fls. 165/198), inconformado com a sentença (fls. 154/157-v) prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.
Em suas razões recursais (fls. 165/198), o apelante pleiteia por sua absolvição, argumentando para tanto que o procedimento investigatório não poderia ter se iniciado a partir de denúncia anônima; Assevera que houve invasão de seu domicílio pelos policiais militares, os quais não dispunham de mandado de busca e apreensão, tendo sido a prova da materialidade obtiva de forma ilícita; Aduz que os depoimentos do recorrente e de sua esposa foram colhidos mediante coação por parte da autoridade policial; Sustenta que não há provas da pratica do tráfico e da mercancia, bem como, que os depoimentos do policiais foram contraditórios, devendo ser aplicado o princípio in dúbio pro reo.
Alternativamente, pugna pela desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o delito de uso de entorpecentes, considerando que a droga encontrada era destinada ao seu consumo próprio.
Ao final, requer a concessão da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e o afastamento da pena pecuniária em razão da sua incapacidade financeira.
Por derradeira, pleiteia pela concessão da gratuidade judicial e pelo prequestionamento de toda a matéria suscitada.
Em contrarrazões (fls. 209/2015), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (fls. 230/233) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que seja deferido o pleito de concessão da justiça gratuita.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Informa a denúncia que no dia 27.02.2015, por volta de 14h00min, foi recebida uma denúncia pela polícia de que na casa do acusado era ponto de comercialização de entorpecente, tendo sido informado ainda a suposto local onde a droga era escondida.

Em seguida, a guarnição de deslocou até o endereço informado e realizou uma averiguação no local, encontrando do lado do esteio da residência que da acesso ao banheiro do investigado a quantia de 15 (quinze) petecas de substância amarelada, supostamente entorpecente conhecido por ¿pedra de óxi¿, além de um pedaço quadrado da mesma substância, pesando no total, 65 mg.

Diante da constatação, o acusado foi preso em flagrante e denunciado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Após a regular instrução do feito, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

No mérito, não merecem guarida as razões defensivas, senão vejamos:

De início, constata-se que a materialidade delitiva restou evidenciada comprovada através do auto de apresentação e apreensão de objeto à fl. 27, registrando que foram apreendidos em poder do acusado 15 (quinze) petecas contendo a substância vulgarmente conhecida como ¿Oxi¿ mais um papelote quadrado do mesmo entorpecente, pesando 65 mg no total, cuja natureza entorpecente foi atestada no Laudo Toxicológico Definitivo nº.: 2015.01.001261-QUI, constante à fl. 48.
Atestando a autoria do delito, tem-se o depoimento judicial da testemunha Mário de Oliveira Oeiras, policial militar responsável pela prisão do acusado, que aduziu (mídia à fl. 99):
¿houve a denúncia de tráfico de drogas; Que a guarnição saiu em diligência; Que chegaram na casa e começaram a revistar o local; Que foi encontrada certa quantia de entorpecentes; Que no momento da revista o acusado não estava na casa; Que o acusado chegou depois; Que o acusado assumiu que o entorpecente era dele; Que não foi perguntado se ele revendia; Que o réu foi conduzido para delegacia junto com o material apreendido; Que não presenciou o interrogatório do acusado na delegacia; Que não sabe precisar a quantidade do entorpecente; Que estava acondicionado dentro de uma lata de nescau e dentro de um outro pote de plástico; Que houve várias ligações informando sobre o comércio de entorpecentes na casa do acusado; Que no dia do ocorrido haviam três policiais realizando a diligência; Que o acusado não ficou em nenhum momento sozinho; Que estavam os três policiais, o acusado, sua mãe e sua esposa na casa; Que o acusado não foi agredido pelos policiais; Que o acusado assumiu que a droga era dele; Que como o acusado não estava em casa, os policiais informaram para a mulher dele que ela seria conduzida a Depol; Que quando o acusado chegou em sua residência a esposa dele encontrava-se algemada; Que o acusado não ofereceu resistência à prisão; Que foi encontrada pequena quantidade de dinheiro no bolso do acusado; Que não foi avistado nenhum usuário de droga nas proximidades da residência; Que não foi encontrada balança de precisão;¿
No mesmo sentido o depoimento da testemunha Vanderson Favacho da Silva, Policial Militar, que relatou em juízo (mídia à fl. 99):
¿Que há vários dias a polícia recebia denúncia anônima de que o acusado comercializava entorpecentes em sua residência; Que a polícia já estava investigando as denúncias, observando a casa do acusado de longe; Que observaram a realização do comércio dos entorpecentes na casa do acusado e a utilização do veículo dele para comércio ao redor da cidade; Que no dia dos fatos foram até a casa e chegaram ao local onde estava escondida a droga; Que estava enterrada próximo a casa dentro de uma lata de nescau; Que no momento da busca estavam só a esposa e a mãe do acusado; Que eram três policiais no momento da diligência; Que a busca foi acompanhada pela mãe e pela esposa do acusado; Que ele tentou se esconder embaixo da cama de sua mãe; Que quando encontraram a droga a esposa do acusado ligou para o mesmo informando que se ele não aparecesse era ela quem iria responder pelo crime; Que ele retornou a casa mas se escondeu na casa de sua mãe; Que quando o acusado foi preso ele confirmou que a droga era dele; Que ele informou que comercializava a droga; Que foram apreendidos alguns objetos domésticos e a moto utilizada pelo acusado; Que o acusado agia sozinho;(...) Que em nenhum momento o acusado sofreu agressões por parte dos policiais.¿
Por ocasião de seu interrogatório em juízo (mídia à fl. 99), o acusado Wuellyton Miranda de Souza, negou a prática delitiva, informando que se entregou espontaneamente e que a droga encontrada era para seu consumo pessoal, esclarecendo ainda, que não guardava a quantidade que foi encontrada além de ter sido coagido pelos policiais a confessar que a droga era sua.
O depoimento do acusado foi corroborado pelos depoimentos de sua esposa, Nubia Nunes Nunes, e de sua mãe, Sra. Maria de Fátima Cardoso Miranda (mídia à fl. 99).
Contudo, em que pese a negativa de autoria e a tentativa de invalidar o depoimento dos policiais sob o argumento de que o réu foi coagido a assumir a autoria do entorpecente, em declarações prestadas perante a autoridade policial, tanto o recorrente quanto a sua esposa confirmaram a propriedade da droga e sua destinação ao comércio.
Sobre a questão, perante a autoridade policial, a Sra. Nubia Nunes Nunes afirmou às fls. 13/14:
QUE: ontem por volta das 14hs30min, estava no quarto da residência onde mora juntamente com o investigado WUELLYTON MIRANDA DE SOUZA, assistindo televisão, quando ouviu um barulho na área lateral externa da residência e de imediato foi averiguar o que estava acontecendo; que ao abrir a janela lateral da residência deparou-se com uma guarnição de Policiais Militares vasculhando próximo a mesma, tendo a mencionada guarnição encontrado no local onde será construído o banheiro da residência da entrevistada uma quantidade de substância entorpecente a qual a entrevistada não sabe dizer o nome e logo em seguida foi apreendida, no entanto, após ser indagada pela guarnição da Policia Militar se a substância entorpecente (PEDRA DE ÓXI) pertencia a entrevistada, esta respondeu que não, e que a substância pertencia a seu companheiro WUELLYTON MIRANDA DE SOUZA conhecido como "PLAY BOY" (INVESTIGADO), o qual não estava na residência, tendo em seguida a entrevistada efetuado uma ligação para o mesmo informando que havia sido apreendida pelos Policiais pela pratica de tráfico de entorpecente; Que de imediato WUELLYTON retornou para a residência e ali chegando assumiu que comercializava a substância entorpecente e que a quantidade encontrada pertencia a ele, sendo posteriormente sido conduzido juntamente a substância entorpecente mais alguns objetos sob suspeita de serem trocados pela mencionada substância; Que perguntado se sabe há quanto tempo WUELLYTON comercializava entorpecente? Respondeu negativamente; Que perguntado se sabe dizer quais os tipos de entorpecente que WUELLYTON comercializava; Respondeu que não sabe dizer; Que perguntado se os objetos apreendidos pelos Policiais Militares são originários de troca com entorpecentes? Respondeu positivamente; Que perguntado se tinha algum envolvimento com a venda de entorpecente? Respondeu negativamente; Que perguntado se sabe quem fornecia a substância entorpecente (PEDRA DE ÓXI) para WUELLYTON? Respondeu negativamente; Que perguntado se a venda de entorpecentes era única fonte de renda de WUELLYTON? Respondeu que o mesmo executava trabalhos braçais como carpinteiro, ajudante de pedreiro e vendia lanches? Que perguntado se sabe qual a renda mensal de WUELLYTON com exceção da renda de entorpecente? Respondeu que não sabe dizer(...)¿

Ao seu turno, também na fase de inquérito, o recorrente assumiu a propriedade do entorpecente, atestando sua destinação à mercancia, conforme relato acostado as fls. 15/16:
QUE: no dia, 27/02/2015, por volta das 14hs estava na oficina de moto do nacional conhecido como INDIO, quando sua companheira nacional NUBIA NUNES NUNES, lhe comunicou por meio de uma ligação via telefone celular, que uma guarnição de Policiais Militares estava em sua residência e eles haviam encontrado uma quantidade de entorpecente, supostamente Pedra de Óxi, que sua companheira ressaltou que se o depoente não fosse até ali, os policiais a levariam presa pela pratica de tráfico; Que então direcionou-se para sua residência, tendo logo na sua chegada sido indagado a quem pertencia a mencionada substância entorpecente, tendo o depoente assumido que pertencia a ele e que fazia comercialização do produto; Que logo em seguida recebeu voz de prisão do cabo MARIO OLIVEIRA DE OEIRAS por ter infringido o disposto no Artigo 33 da Lei 11.345/2006, que o conduziu juntamente com a guarnição de Policiais Militares até esta unidade policial, tendo também conduzido (15) QUINZE PETECAS DE PEDRA ÓXI, (01) UMA PEDRA DE OXI PESANDO 50 GRAMAS e os seguintes objetos ((01) CELULAR SONY EXPERIA BRANCO, (01) UM TELEVISOR PHILCO 24", (01) UM APARELHO DE VIDEOGAME FLAYSTATION 2, (01) APARELHO DVD MUNDIAL e (01) UMA MOTO, CB 300 CHASSI 9C2NC4310AR0666131 PLACA N5J7103, sob suspeita de serem trocados por entorpecentes para que seja tomada as medidas cabíveis; Que perguntado há quanto tempo comercializa entorpecentes; Respondeu que a aproximadamente (04) quatro meses; Que perguntado quais os tipos de entorpecente costuma comercializar? Respondeu que vende apenas "PEDRA OXI"; Que perguntado se utiliza algum tipo de entorpecente? Respondeu negativamente; Que perguntado quem fornece entorpecente para o depoente? Respondeu que devido o depoente e seu irmão conhecido como "CHALALA" estarem devendo a quantia de (1,400,00) um mil e quatrocentos reais para o traficante conhecido como "MARQUINHOS" que encontra-se preso no Centro de Regional Recuperação de Breves (CRRB), o mesmo recebeu uma visita inesperada de um indivíduo o qual não sabe informar o nome que lhe entregou (02) dois "quadrados" de PEDRA DE OXI e disse para o depoente vender para ressarcir o dinheiro que o depoetne e seu irmão "CHALALA" deviam para "MARQUINHOS" sob a seguinte ameaça: "SE TU NÃO VENDER QUEM VAI PAGAR O PATO VAI SER TEU IRMÃO , TUA FAMILIA OU TU" (TEXTUAIS), assim deixando os mencionados quadrados de entorpecente (PEDRA DE ÓXI) com o depoente; Que perguntado se o tráfico de entorpecente (PEDRA DE ÓXI) é sua única fonte de renda? Respondeu negativamente, acrescentando que trabalha com venda de lanche, como ajudante de Pedreiro e como ajudante de carpinteiro tendo uma renda mensal de aproximadamente (1,600,00) um mil e seiscentos reais, fora a renda, da venda de entorpecentes;(...)¿

Assim, a despeito da negativa de autoria delitiva apresentada pelo apelante, sua versão dos fatos figura isolada no acervo probatório dos autos quando cotejada com os demais elementos do processo, especialmente o auto de apreensão da droga em poder do réu, bem como, a prova testemunhal fornecida pelos policiais que prenderam o acusado em flagrante, meio probante idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)
Habeas corpus não conhecido.
(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.
(...)
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(...)
(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

Destarte, conclui-se pela impossibilidade de deferimento da tese defensiva absolutória por insuficiência de provas de autoria e materialidade, uma vez que estas restaram sobejamente demonstradas no decorrer da instrução.

De outra banda, da leitura dos depoimentos prestados, especialmente dos policiais que realizaram a diligência que culminou com a prisão do acusado, observa-se que a colheita das provas foi realizada de forma legal, obedecendo-se aos requisitos descritos no art. 240 e seguintes do CPP, tendo sido apurado que a policia recebeu várias denúncias de comercialização de entorpecentes na casa do acusado, tendo realizado a observação da movimentação local a distância e posteriormente se deslocado ao imóvel onde, na companhia da esposa e da mãe do acusado, realizaram as buscas, tendo localizado o entorpecente, motivo pelo qual, não há que se falar na ilegalidade do procedimento realizado em situação de flagrante delito.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente jurisprudencial em caso análogo, verbis:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA. LICITUDE DA APREENSÃO DA DROGA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
(...)2. A prova dos autos é suficiente a demonstrar a existência do crime de tráfico de drogas e sua autoria. Apreensão da droga efetivada através de busca domiciliar realizada em razão de fundadas razões da situação de flagrância. Procedimento adequado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, assentado no julgamento do RE 603.616. Caso em que um dos acusados tentou fugir para o interior da residência diante da aproximação dos policiais, sendo alcançado na porta da casa e, consigo, apreendidas drogas, dinheiro e uma arma de fogo. Licitude da apreensão da droga. Destinação a terceiros demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto. Juízo de adequação típica também ao artigo 33, § 1º, II, da Lei 11.343/06, em razão da apreensão de plantas de vegetal utilizado para a elaboração de maconha. Condenação por tráfico de drogas confirmada. Reconhecida a incidência da forma privilegiada. Pena redimensionada. 3. Ainda que o perdimento de valores oriundos do tráfico de drogas seja efeito automático da sentença, é sempre imprescindível a demonstração da sua origem ilícita. Isso porque somente quando demonstrada a ilicitude da sua origem será possível o confisco. Do contrário, presente dúvida fundada acerca de possível origem lícita, o perdimento não pode ser decretado. A circunstância de se tratar de efeito automático significa, unicamente, que a sua determinação na sentença independe de requerimento do órgão acusatório. No caso, o perdimento foi declarado sem qualquer fundamentação na sentença. Não foi examinada a origem ilícita do dinheiro apreendido, e tampouco a tese defensiva e os documentos juntados pela defesa aos autos, com os quais pretendia demonstrar a origem lícita do valor apreendido. Nulidade da sentença, nesta parte, que vai reconhecida e, em razão de pedido expresso da defesa, declarada, ao efeito de determinar que o juízo a quo examine novamente o pedido defensivo. RECURSO PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.(Apelação Crime, Nº 70076488576, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 04-04-2018).
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATOS DOS POLICIAIS SEGUROS E HARMÔNICOS QUE CONFIRMAM A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO TRIFÁSICO OPERADO CORRETAMENTE. RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO E CELULAR APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. PERDIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Considerando o caráter permanente do delito de tráfico de drogas, o estado de flagrância se perpetua no tempo, sendo possível a prisão em flagrante a qualquer momento em que o delito vem se perpetrando, razão pela qual o armazenamento de entorpecentes em residência para fim de tráfico autoriza o ingresso de policiais militares, ainda que desprovidos de mandado de busca e apreensão, desde que se verifiquem indícios da ocorrência do delito no interior do imóvel, como no presente caso. - Os relatos harmônicos e seguros dos policiais militares são elementos suficientes para sustentar o decreto condenatório dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas. - Verificado que o procedimento trifásico de fixação da reprimenda foi realizado de forma escorreita pelo magistrado singular, deve ser mantida a pena aplicada na instância a quo. - Não comprovada a origem lícita do aparelho celular e dinheiro apreendidos na mesma diligência que apreendeu também drogas, em contexto de tráfico de drogas, deve ser mantido o perdimento do bem e numerário decretado em primeiro grau. (TJMG - Apelação Criminal 1.0261.18.010292-1/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/08/0019, publicação da súmula em 06/09/2019)

Na mesma linha de raciocínio, não há que se falar na anulação da obtenção das provas pelos policiais, considerando que as diversas denúncias anônimas de traficância na casa do acusado não foram os únicos elementos preliminares indicativos da prática do crime, tendo a guarnição policial, conforme atestou o depoimento do Policial Militar Vanderson Favacho da Silva, observado as atividades realizadas na residência à distância, existindo, dessa forma, fundadas razões da situação de flagrância.

Ademais, em que pese a tentativa do acusado de fragilizar a prova testemunhal e material colhidas, aduzindo que os policiais teriam entrado em sua residência de surpresa e realizado atos de tortura, o coagindo a assumir a propriedade da droga, tal alegação não foi suficientemente comprovada no curso da instrução, constituindo meras alegações que não possuem amparo em qualquer documento produzido no curso da instrução, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar a suposta tortura/coação suportada. Sobre a questão:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MENÇÃO À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (224 G DE MACONHA E 3,83 G DE HAXIXE). PACIENTE PRIMÁRIO. DELITO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP). TORTURA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. No caso, não obstante as relevantes considerações realizadas pelo Magistrado singular, a respeito da prisão em flagrante, bem como da quantidade de droga apreendida (224 g de maconha e 3,83 g de haxixe), relacionadas à prática do crime, as demais circunstâncias descritas nos autos revelam que a aplicação de medidas alternativas à prisão se mostram suficientes a evitar a reiteração delitiva, considerando tanto o fato de o paciente ser primário como de o crime, apesar de grave, ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.
(...)
3. Em relação à alegação de tortura por parte dos policiais, não obstante constar laudo acostado aos autos evidenciando ferimentos no paciente, nada mais há que corrobore esta alegação. Inclusive, evidencia-se que, no depoimento do paciente, nada foi mencionado a respeito.
(...)
(HC 498.035/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

Necessário ressaltar, que a tese suscitada pelo recorrente de que não foi comprovado que os entorpecentes destinavam-se a mercancia mostra-se despicienda para a configuração do tipo penal em que foi incursionado, o qual possui natureza plurinuclear que abrange a conduta de ¿ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar¿ em que foi surpreendido o acusado, de modo que existem elementos concretos aptos a demonstrar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006) praticado pelo apelante, não havendo guarida para o pleito de desclassificação do referido crime para o delito de consumo pessoal de entorpecentes (art. 28 da Lei de Droga) pleiteado nesta instância recursal, especialmente, em razão da quantidade e da forma de acondicionamento da droga apreendida, a qual se encontrava parcialmente fracionada para distribuição, havendo, portanto, fortes indícios de comercialização, razão pela qual, deve ser mantida a condenação, tendo sido os elementos do tipo penal satisfatoriamente demonstrados no decorrer da instrução.
Superadas as teses meritórias, na fase de quantificação da pena, pleiteia o recorrente pela concessão da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e o afastamento da pena pecuniária em razão da sua incapacidade financeira.

Inicialmente, observa-se que, em que pese o magistrado de piso ter se utilizado de elementos ínsitos ao tipo penal para exasperar a reprimenda base, especialmente, a culpabilidade, os motivos e as consequências, reavaliando-se a dosimetria da pena, constata-se que a circunstância do ilícito pesam desfavoráveis ao acusado, considerando que praticava a traficância dentro da residência em que residia junto com sua mãe e esposa, expondo-as aos riscos inerentes a atividade ilícita, bem como a quantidade do entorpecente, que, a despeito de não ser tão vultosa, já se encontrava fracionada para mercância em razoável número de porções individuais, 15 (quinze) papelotes, podendo, caso houvesse o apelante obtido êxito na sua comercialização, atingir considerável número de pessoas, razão pela qual, impõe-se a manutenção da pena base no mesmo patamar estabelecido pelo juízo de origem, qual seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA , havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa, não havendo agravantes, reconheceu acertadamente o juízo sentenciante a atenuante da menoridade penal, considerando que à época do fato, o acusado possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, motivo pelo qual, a pena base foi reduzida em 06 (seis) meses e 60 (sessenta) dias-multa, resultando a reprimenda intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
Na terceira etapa de dosimetria, não houve causa de aumento, sendo aplicada pelo sentenciante a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em sua fração legal mínima, isto é, 1/6 (um sexto), a qual deve ser mantida em virtude do elevado poder deletério da droga apreendida com o acusado, que possui alto poder de causar dependência física e psíquica, culminando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB , e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Ressalta-se por oportuno, que a detração realizada em sentença, do período de 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias em que o acusado permaneceu provisoriamente segregado, não altera o regime inicial de cumprimento da pena.
Destarte, é impositiva a manutenção da pena corpórea aplicada ao recorrente, não havendo razões para sua reforma.
Outrossim, observa-se que o quantum da pena pecuniária foi estabelecido no mínimo legal previsto no tipo penal descrito no art. 33 da Lei de Tóxicos, não havendo previsão legal para o afastamento total da sanção pecuniária conforme objetiva o recorrente.
De outra banda, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito revela-se inviável ante ao não atendimento do requisito temporal descrito no art. 44, inciso I do CPB , tendo sido a reprimenda corpórea definitiva do apelante estabelecida em quantum superior à 04 (quatro) anos de reclusão.
Por derradeiro, tem-se que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório. Nesse sentido:
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...)
- Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.
(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)
TJDF: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido
(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)
Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.
Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora